Tribunal: TJDFT
Processo: 0715944-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DOAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA À CAESB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A despeito de vigorar no ordenamento pátrio o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, o Poder Judiciário não atua como instância revisora ou recursal das decisões proferidas em procedimentos administrativos. Sua função não é revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim avaliar eventuais ilegalidades ou desvios de finalidade. 1.1. Não é função do Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, salvo em casos de manifesta violação à Constituição Federal.
2. Conforme a Súmula 473 do colendo STF “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”
3. No presente caso, não há nos autos qualquer demonstração de vício que enseje a anulação do ato administrativo impugnado. 4.1. A cessão à CAESB de parte da área ocupada pelo autor apelante se deu com base na legislação vigente, não havendo qualquer vício que justifique sua anulação pelo Poder Judiciário.
4. O ato administrativo questionado se reveste de presunção de legitimidade, porquanto pautado na supremacia do interesse público sobre o particular, uma vez que a implantação do centro de reservação de água beneficiará a coletividade e é essencial para a garantia do abastecimento da população daquela região. 5.1. Assim, a necessidade e utilidade pública da obra autorizam a conclusão de que o interesse privado do autor apelante deve ceder diante do interesse público.
5. Apelação conhecida e não provida.